Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712173-14.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: KLEBER CORREA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por KLEBER CORREA E SILVA: Sentença proferida ao Id. 81701266. Julgado procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 55.000,00, corrigido conforme estipulado no contrato (pelo índice aplicado à caderneta de poupança) e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Fixados honorários sucumbências em 10% sobre o valor da condenação. O TJDFT, conforme acórdão ao Id. 63223847, negou provimento à apelação. O autor requereu o cumprimento de sentença, por petição ao Id. 63223866, instruída com a planilha de débitos, englobando a dívida principal e os honorários de sucumbência. Por despacho ao Id. 63223868 foi instaurada a fase de cumprimento de sentença, em 06.08.2015. Determinada a intimação da parte para pagamento voluntário, sob pena de incidência do disposto no art. 475-J do CPC vigente à época. A ré foi intimada pessoalmente, conforme certidão ao Id. 63223886, mas não cumpriu a obrigação. Por decisão ao Id. 63223888 foi determinada aplicação da multa de 10% sobre o débito e fixado o percentual de 10% de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, em conformidade com o art. 475-J do CPC vigente à época. Iniciados os atos executórios. Ocorreu a penhora de valores em conta da executada, pelo sistema BACENJUD. No entanto, após o acolhimento da impugnação, a constrição foi levantada, com a liberação do valor à executada (Id. 63223959). Penhorado um veículo da parte executada, o qual, posteriormente, foi adjudicado à exequente (Id. 63224184). Os autos foram remetidos ao arquivo provisório, em razão da ausência de bens penhoráveis, na forma da decisão ao Id. 63224376. O advogado credor dos honorários, Dr. Rodrigo Lopes Pinheiro, requereu a penhora de percentual do salário da executada, para pagamento de seus honorários, sob a alegação de ser verba alimentar. O pedido foi negado por este juízo, por decisão ao Id. 63224383. O advogado interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0700357- 40.2018.8.07.0000. Conforme acórdão ao Id. 81701269, o TJDFT deu provimento ao recurso, possibilitando a penhora de 15% da remuneração da devedora, até a satisfação integral do débito. A devedora interpôs Recurso Extraordinário, que não foi admitido pela Presidencia do TJDFT. Interpôs, então, Agravo no Recurso Extraordinário, que foi remetido ao STF. Por decisão monocrática o presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos: “Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2019. Ministro DIAS TOFFOLI Presidente Documento assinado digitalmente” A parte devedora interpôs Agravo Regimental. No entanto, o Ministro Presidente decidiu prejudicado o agravo regimental e determinou a distribuição do Agravo no Recurso Extraordinário, nos seguintes termos: “DESPACHO: Determino à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso na forma regimental. Prejudicado o agravo regimental. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2019. Ministro DIAS TOFFOLI Presidente Documento assinado digitalmente” Por decisão monocrática o Ministro Relator Marco Aurelio conheceu do agravo, mas negou-lhe provimento.. A parte devedora interpôs Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário. Ao Agravo Regimental foi negado provimento, com imposição de multa à devedora, nos termos do voto do Ministro Relator, Marco Aurélio: “Conheço do agravo interno e o desprovejo. Imponho à agravante, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a multa de 5% sobre o valor da causa devidamente corrigido, a reverter em benefício do agravado.”. O credor requereu o cumprimento da decisão proferida na Instância Superior, instruindo seu pedido com a planilha ao Id. 72670207. Por decisão ao Id. 73175588 foi determinada a expedição do ofício ao órgão pagadora da devedora. Ofício expedido ao Id. 73558573 e respondido ao Id. 79131301, com a informação de implementação da ordem. Ao Id. 81701263 A devedora apresenta impugnação aos cálculos. Sustenta excesso, alegando que o advogado majorou indevidamente os honorários de sucumbência da fase de conhecimento para 20%, quando são devidos apenas 10%. Diz que não se aplica a majoração determinada inicialmente por decisão monocrática do presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, haja vista que o ministro reconsiderou a decisão de negativa de seguimento do Agravo no Recurso Extraordinário, determinando a distribuição do recurso e decidiu prejudicado o Agravo Regimental. Entende que não são devidos honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença, haja vista que o pedido foi recebido sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando, segundo seu entendimento, não havia essa disposição legal. O advogado credor exerce o contraditório ao Id. 84020866. Entende que não há equívoco no cálculo do débito. Diz que a lei processual nova tem vigência imediata, de modo que se aplicam os 10% dos honorários da fase de cumprimento. Ressalta, quanto à majoração dos honorários em fase recursal, que o percentual é exigível e que a segunda decisão do Minsitro Dias Toffoli não revogou a primeira decisão, a qual fixou os honorários. Pede o seguimento do feito, com a ratificação dos valores pleiteados. É o breve relato. Decido. Inicialmente ressalto que a análise de correção dos cálculos pode ser feita pelo juízo a qualquer tempo. A matéria não preclui, por se tratar de mera adequação ao título judicial que se executa. Feita essa ponderação, passo à análise da planilha apresentada pelo advogado credor. Vejamos: O fator de correção é o índice da poupança à época, nos termos do contrato e conforme disposto na sentença e no acórdão da apelação. A parte inseriu o Fator 1,63655193 na planilha. Referido fator não foi impugnado pela devedora e não consta dos autos elementos para modificação. Assim, homologo esse percentual inserido na planilha. Os juros à taxa de 1% a.m obedecem ao disposto na sentença e são devidos a partir de 21.05.2014, conforme mandado de citação ao Id. 63223700. Nesse ponto não há equívoco. A multa de 5%, fixada no voto do Ministro Relator, Marco Aurélio, incide exclusivamente sobre o valor da causa devidamente corrigido. Neste caso a correção é pelo INPC e não pelo índice estabelecido no contrato firmado entre as partes. Além disso, a conta não se faz levando em consideração os encargos da mora. O credor errou no cálculo, pois considerou o valor da condenação, que não se confunde com o valor da causa. Em relação aos honorários de sucumbência, são devidos os 10% fixados na sentença, a qual foi confirmada em segunda instância, sem majoração. A majoração em 10% efetivada por decisão monocrática do Ministério Dias Tóffoli, na negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário não se aplica, haja vista que em seguida o ministro reconsiderou sua decisão e deu seguimento ao Agravo. Por tal motivo o Agravo Regimental interposto contra tal decisão perdeu o objeto. Entender de forma diversa seria podar o direito de defesa da devedora, pois o recurso cabível e interposto contra àquela decisão não teve andamento e, portanto, não foi apreciado. Dito isso, é indevido o lançamento de honorários de sucumbência da fase de conhecimento em 20%. O correto, de acordo com o julgado, é o percentual de 10%. Em relação aos honorários da fase de cumprimento de sentença, fixados em 10%, não assiste razão à devedora. Desde antes da vigência do Novo Código de Processo Civil já se admitia a fixação de honorários advocatícios para fase de cumprimento de sentença, por caracterizar a justa remuneração do advogado no trabalho de perseguir o valor representado no título, em virtude do não pagamento voluntário da obrigação. O entendimento foi consolidado pela Súmula no 517 do STJ: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” Como se não bastasse, a fixação dos honorários se deu por decisão que se encontra preclusa. Assim, são devidos os honorários da fase de cumprimento no percentual de 10%. Ressalto que em relação aos honorários, tanto da fase de cumprimento quanto da fase de conhecimento, eles não incidem sobre a multa de 5% fixada pelo STF, pois a penalidade não equivale à condenação exequenda. Por todo o exposto, acolho, em parte, a impugnação aos cálculos para: - Determinar o recálculo da multa de 5% fixada no voto do Ministro Relator, Marco Aurélio, para que incida exclusivamente sobre o valor da causa devidamente corrigido pelo INCP. - Determinar o recálculo dos honorários da fase de conhecimento, com observância do percentual de 10%. - Determinar que os honorários não sejam calculados sobre o valor da multa de 5% fixada no STF. Intimem-se. Remetam-se os autos para a Contadoria Judicial, para o cálculo do crédito do advogado, de acordo com esta decisão. Feitos os cálculos, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos para homologação dos cálculos e para providência da expedição do ofício de correção de valores ao órgão pagador da executada. (...) Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão merece reforma, pois os honorários de cumprimento de sentença de 10% que não existiam no CPC/1973 (e não se confundem com a multa do art. 475-J do CPC/1973), requerendo exclusão do crédito. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, desde antes da vigência do Novo Código de Processo Civil já se admitia a fixação de honorários advocatícios para fase de cumprimento de sentença, por caracterizar a justa remuneração do advogado no trabalho de perseguir o valor representado no título, em virtude do não pagamento voluntário da obrigação. O entendimento foi consolidado pela Súmula no 517 do STJ: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” Ademais, reitero, a decisão de fixação de honorários se deu por decisão que se encontra preclusa. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Manifestem-se as partes acerca do cálculo da contadoria ora juntado ao ID 86951308. Prazo: 5 dias. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator